Tribunal: TJES
Processo: 5001189-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001189-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001189-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento, nos termos do art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à natureza jurídica da decisão recorrida e ao cabimento do agravo de instrumento, alegadamente em substituição ao recurso de apelação, bem como se seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal para afastar a pecha de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses deduzidas, consignando que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de RPV ou precatório e condena ao pagamento de honorários, possui natureza jurídica de sentença, encerrando a fase executiva.

5.
Nessa hipótese, o recurso cabível é a apelação, sendo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

6.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, não configurando omissão ou qualquer outro vício a ensejar integração do julgado.

7.
O manejo de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida ou apenas prequestionar dispositivos legais não se coaduna com a sua função integrativa, especialmente quando a matéria foi devidamente analisada.

8.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reiteram que a rediscussão de mérito por via de embargos de declaração é incabível, sendo inaplicável o art. 1.022 do CPC quando ausentes vícios formais no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

3.
A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.
A oposição de embargos de declaração para mero prequestionamento é incabível quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, caput; 932, III; 1.022; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29/4/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/3/2024; EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26/2/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 9/2/2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 01 de dezembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001189-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.
A respeito,

Pontes de Miranda:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ENCERRANDO A FASE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

2. Hipótese em que a decisão contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento tem natureza jurídica de sentença, eis que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos elaborados pelo exequente, determinou a expedição do precatório e condenou o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, encerrando, portanto, a fase de cumprimento de sentença.

3. O recurso cabível neste caso seria o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. O erro grosseiro constitui irregularidade insanável, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, não havendo necessidade de prévia intimação da parte para sanar o vício.

5. Recurso desprovido.

(
TJES
–
Ag
i
nt

nº
5001189-89.2024.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
Subst
ituto
Luiz Guilherme Risso
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
03
/
0
4
/
202
5
)

Na hipótese
, não se verifica
vício no
acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o
des
provimento do recurso.

V
erifica-se que
o
embargante não demonstrou
a existência de
nenhum
vício

n
o acórdão
recorrido
, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado.

A tese
articulada no recurso
foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão
recorrido
concluído que,
consoante prevalecente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Senhor Presidente. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

[...]

Na hipótese, a decisão contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento tem natureza jurídica de sentença, eis que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos elaborados pelo exequente, determinou a expedição do precatório e condenou o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, encerrando, portanto, a fase de cumprimento de sentença.

Destarte, o recurso cabível neste caso seria o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”

Conclui-se que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)